Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS QUE SUPERAM TODO O RENDIMENTO DA PARTE. LIMITAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APELANTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 292, § 3o, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, em que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o banco requerido a promover a adequação dos descontos, efetuados em folha de pagamento, que superem o percentual de 30%. 1.1. Nas razões do recurso, a autora requer a reforma da sentença para que sejam limitados os descontos realizados pelo réu, tanto de consignação em pagamento quanto os de em conta corrente, ao patamar de 30% dos seus rendimentos brutos, descontadas as rubricas obrigatórias. Narra que houve ofensa a Lei Complementar n. 840/11, porquanto a norma fala em consignação à remuneração e não somente em empréstimo consignado. Afirma que o tema n. 1.085 do STJ não se aplica ao caso.
2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Contudo, recentemente foi promulgada a Lei Distrital no 7.239 de 19 de abril de 2023, aplicável expressamente “aos contratos em execução”, que estabelece que, “quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite previsto” nas referidas leis, qual seja, o percentual de 30%.
3. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 3.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há de se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange à forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 3.2. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3.3. Jurisprudência: “(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)” (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.)
4. No caso, percebe-se a particular situação de dificuldade da apelante, devedora de 4 contratos de mútuo que consomem parte substancial de seus rendimentos, o que compromete a sua subsistência e de sua família, especialmente se considerar que já ocorre o desconto mensal diretamente em conta corrente de outros 2 contratos firmados com a instituição financeira. 4.1. Portanto, com o objetivo de garantir a efetividade do contrato e preservar a subsistência do consumidor, merece reforma a sentença, porquanto a hipótese dos autos comporta a limitação dos descontos consignados e em conta corrente da apelante a 30% de seus rendimentos.
5. No que se refere ao valor atribuído à causa, sua correção pode ser feita de ofício por este Tribunal de Justiça, a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. 5.1. De acordo com o art. 292, § 3o, do CPC: “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” 5.2. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 6. Acerca do valor da causa, o § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil dispõe que (O) juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. 6.1. O valor atribuído à causa deve ser corrigido, inclusive de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07047489320228070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 3/7/2023). 5.3. No caso dos autos, o autor indicou na inicial o valor de R$ 448.444,12, referente ao total dos débitos dos empréstimos. Entretanto, por se tratar de ação que objetiva o “limite os descontos do crédito pessoal, na folha de pagamento e em conta corrente, ao patamar de 30% (por cento) de seus rendimentos líquidos”, o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido pelo autor consiste apenas nos valores que ultrapassam os 30% pretendidos, inexistindo razão para justificar o valor da causa de R$ 448.444,12. 5.4. Logo, com fulcro no art. 292 § 3o do CPC, razoável corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa para R$ 30.000,00.
6. Tendo em vista que a autora, nesta sede recursal, obteve a procedência do pedido inicial, cabe ao réu o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa corrigido para R$ 30.000,00, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 6.1. Não se aplica a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do provimento parcial do apelo.
7. Recurso provido.